Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0012367-10.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS, SERGIO DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os terceiros interessados, Rosimeire de Abreu, Reginaldo de Abreu, Robério de Abreu, Rômulo de Abreu e Rosania Aparecida de Abreu Farias requereram a habilitação como sucessores no processo, ante o falecimento da autora/apelada Maria Aparecida dos Reis, mãe dos requerentes (petição de ID: Num 41140666, acompanhada da respectiva certidão de óbito). O herdeiro Sérgio dos Reis não se opôs à habilitação (ID: Num. 41493235). Por sua vez, o Distrito Federal se opôs à habilitação, alegando que deve compor o polo passivo da demanda o espólio de Maria Aparecida dos Reis. É relatório. Decido. O Código de Processo Civil permite a cumulação de inventários, refletindo a busca pelo processo mais dinâmico e enfatizando o princípio constitucional da celeridade processual, notadamente quando uma partilha depender da outra, caso que se dá quando ocorre o falecimento de um herdeiro no curso do processo sucessório. A propósito: Art. 672 É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Observa-se que é facultado ao Juiz ordenar a tramitação separada de inventários, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual, deixando a possibilidade de partilha nos próprios autos, mesmo que referido herdeiro tenha deixado outros bens a inventariar. No caso em tela, a herdeira Maria Aparecida dos Reis (mãe dos requerentes) faleceu no curso do arrolamento sumário de Natalina Maria dos Reis, não deixando outros bens além do quinhão da herança (ID: Num. 41142282). Nesse passo, neste momento processual, em que não há notícias de existência de bens da herdeira Maria Aparecida dos Reis, deve ser dada preferência à sua substituição processual diretamente pelos seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Ora, se a herdeira pós-morta, Maria Aparecida dos Reis, não deixou outros bens, nada impede que o plano de partilha contemple diretamente seus filhos que são netos de Natalina Maria dos Reis. A medida tem evidente escopo prático e manifesto intuito de imprimir celeridade ao rito processual do arrolamento e evita a abertura de dois inventários. No entanto, cumpre fazer uma relevante observação. O plano de partilha pode contemplar os netos de Natalina Maria dos Reis, por direito de transmissão, o que dispensa a distribuição de processo sucessório autônomo da herdeira pós-morta. Contudo, o ITCMD deve ser novamente recolhido sobre a herança transmitida pela herdeira pós-morta. Isso porque, o falecimento de Maria Aparecida dos Reis após a abertura da sucessão de sua genitora se traduz como novo fato gerador da incidência do imposto causa mortis. Desse modo, como a herdeira é pós-morta, o que se leva há duas transmissões, resta evidente a necessidade de recolher novamente o ITCMD. Assim, deve ser admitida a sucessão processual da herdeira Maria Aparecida dos Reis, pós morta, por seus herdeiros. Contudo, o ITCMD deve ser novamente recolhido sobre a herança transmitida pela herdeira pós-morta, quando for o caso. Diante do exposto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros de Maria Aparecida dos Reis, nos termos do requerimento de ID: Num. 41140666. Proceda à Secretaria com a retificação do polo passivo do presente recurso e cadastramento das partes e patronos. Preclusa a decisão, devolvam-se os autos ao Gabinete da Presidência, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador